Tribunal: TJMT
Processo: 1032630-74.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032630-74.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZA MARIA DA COSTA - CPF: 206.563.271-20 (APELADO), MARIA NEIDE MORAES COSTA - CPF: 446.698.871-49 (ADVOGADO), SANLEI COSTA DOS SANTOS - CPF: 020.204.881-08 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
ERRO MATERIAL VERIFICADO NA SENTENÇA – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

Sendo incontroverso nos autos que houve erro material no dispositivo da sentença quanto ao número da avença, deve ser procedida a respectiva retificação.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada
julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos desta ação para DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao contrato de no 010001706273, DETERMINAR que a requerida suspenda as cobranças das parcelas deste contrato, confirmando os efeitos da liminar concedida no id. 71152849.

CONDENO O BANCO C6 S/A
na repetição
em dobro
do que foi pago pelo autor, devendo ser acrescido de correção monetária pelo
IPCA
e juros de mora de 1% a.m,
a partir da cobrança/débito de cada parcela,
nos termos da Súmula 43, STJ, e art. 398, CC, montante a ser apurado em liquidação de sentença.

Condeno a ré a pagar a autora indenização por DANOS MORAIS na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmulas 54 e 362-STJ) acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

O apelante
aduz que
“em que pese tenha constado o contrato no. 010001706273 no dispositivo, a sentença recorrida foi fundamentada na declaração de inexistência do contrato de n. 010011446515 e, por isso, o recurso apresentado impugnará a FUNDAMENTAÇÃO da decisão, tendo em vista que o juízo a quo não supriu o erro material apontado em sede de embargos de declaração”.

Requer a reforma da sentença para que seja retificado o número do contrato que constou no dispositivo para no 010011446515.

Defende a regularidade da contratação uma vez que
“
a apresentação do contrato assinado deve ser considerada como prova cabal da regularidade da contratação, nos termos do inciso II, art. 3o, da Instrução Normativa do INSS n.o 28/2008”.

Alega que
a restituição deve ocorrer na forma simples, uma vez que não houve má-fé.

Afirma não estar configurado o dano moral. Subsidiariamente, pede a redução do montante indenizatório fixado.

Intimada a apelada não apresentou contrarrazões (ID. 205095654).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada aduz na inicial da Ação que foram descontados do seu benefício previdenciário valor referente a empréstimo consignado que não reconhece.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Neste caso, a autora demonstrou que ocorreram as deduções. Por outro lado,
na contestação o réu informa o cancelamento do Contrato e a consequente ausência de danos morais, já que prontamente atendeu à solicitação da autora.

Ademais,
a documentação constante nos autos demonstra que
o próprio requerido reconheceu a fraude na contratação através do
Protocolo n. 7684329636 - Ref. Demanda – RDR no 2020421422 (ID. 205093502 – Pág. 9 e 10).

Além disso, o extrato com ID. 205093502 – Pág. 11 atesta que em 25-02-2021 a apelada devolveu o dinheiro ao apelante, o que mostra que ela não tinha a intenção de realizar o empréstimo.

Portanto, era obrigação do apelante mostrar que tomou todas as medidas necessárias para evitar possíveis danos à autora.

Logo, a dívida deve ser declarada inexistente, como estabelecido na sentença.

Assim, houve falha na prestação do serviço, e os descontos na aposentadoria com origem em avença que a apelada desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar inócua a medida.

À vista desses critérios, os R$4.000,00 fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão em conformidade com o que têm aplicado este Tribunal em situações análogas.

Contudo, a restituição deve ser na forma simples, pois não constatada a má-fé do requerido (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DE SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO MORAL - DECISÃO ULTRA PETITA – ALEGAÇÃO INFUNDADA –
PRELIMINAR REJEITADA
- ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O julgamento não é ultra petita quando o juiz decide dentro dos limites do pedido do autor.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1003221-26.2021.8.11.0011, julgamento em: 01-03-2024)

Por fim,
o apelante requer
“a reforma da sentença para que seja retificado o n. do contrato que constou no dispositivo para no 010011446515”
.

No caso, o juízo de origem fundamentou a ilegalidade da avença n.
010011446515, contudo,
no dispositivo da sentença, equivocadamente, declarou a inexistência do contrato n.
010001706273.

Portanto, impõe-se a retificação do erro material verificado.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para constar o número do contrato 010011446515
no dispositivo da sentença, bem como, para determinar a restituição do indébito na forma simples.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024